Tribunal: CARF
Processo: 13502.001349/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001349/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.980 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
POLIALDEN PETROQUIMICA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2000
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos em
primeira instância.
AÇÃO
TRABALHISTA.
NATUREZA
DAS
VERBAS.
NÃO
DISCRIMINAÇÃO. SÚMULA CARF No 62.
A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na
sentença ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de
incidência não estiverem discriminadas.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao Seguro
Acidente de Trabalho, uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e não
se conhecendo das alegações quanto ao processo trabalhista 13.03.97.0904-01, em nome de
Elenita Maria dos Santos, referente à competência 12/1999, por ausência de interesse recursal, e,
na parte conhecida do recurso, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de
Oliveira, que deram provimento parcial ao recurso, na sua parte conhecida, para excluir da base
de cálculo do lançamento o valor de R$ 40.300,00, referente ao processo trabalhista
13.01.99.0873-0. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Gregório
Rechmann Junior, sendo substituído pelo Conselheiro Suplente André Luís Ulrich.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001349/2008-15
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001349/2008-15

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, André Luís Ulrich
Pinto, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade tributária lavrou notificação fiscal de lançamento de débito que trata
de contribuições previdenciárias devidas à seguridade social, às entidades e fundos terceiros e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho em face ao contribuinte identificado, no
valor principal de R$ 48.011,22, referente a fatos geradores havidos no período de apuração de
1/1999 a 5/2000, com ciência pessoal em 30/10/2000 (fls. 2).
Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 19 a 21)
O fato gerador consiste na ausência de recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos em liquidação de sentenças trabalhistas e em
acordos homologados judicialmente, nos termos do art. 43 da Lei no 8.212/91.
Impugnação (fls. 29 a 42)
O contribuinte apresentou impugnação em 14/11/2000.
Criticou a fiscalização por não haver mencionado que os acordos judiciais
trabalhistas examinados definem a natureza jurídica da verba paga em cada caso.
Apontou terem sido exigidas contribuições previdenciárias incidentes sobre
parcelas de natureza indenizatória.
Esclareceu que a fiscalização desconsiderou as contribuições previdenciárias
recolhidas em relação à liquidação de sentenças judiciais e aos acordos que envolviam parcelas
remuneratórias e indenizatórias.
Caso mantida a autuação, postulou o cancelamento da multa de ofício e juros de
mora de créditos oriundos de acordos ou sentenças trabalhistas em data anterior a 30/10/1995,
pois prescrito o direito do Estado de punir.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001349/2008-15

Decisão-Notificação no 04.401.4/320/2005 (fls. 198 a 210)
A autoridade julgadora rejeitou as preliminares suscitadas, rejeitou o pedido de
perícia por não atender aos requisitos formais e julgou procedente em parte a impugnação, com a
retificação do lançamento.
Ciência postal em 5/11/2005, fls. 217.
Recurso Voluntário (fls. 222 a 230)
O contribuinte formalizou recurso voluntário, em que discrimina, por competência
e ação trabalhista, a verba em comento a fim de que seja afastada a tributação das contribuições
previdenciárias.
Decisão-Notificação no 04.401.4/237/2006 (fls. 255 a 266)
A autoridade julgadora reformou a Decisão-Notificação no 04.401.4/320/2005,
rejeitou as preliminares suscitadas e o pedido de perícia, por desatender aos requisitos formais, e
julgou procedente em parte a impugnação.
Ciência postal em 4/6/2007, fls. 261.
Recurso Voluntário (fls. 278 a 294)
A Braskem S.A., empresa incorporadora do contribuinte identificado, formalizou
recurso voluntário em 3/7/2007.
Requereu a nulidade da decisão recorrida, por ausência de exame suficiente e
manifestação satisfatória sobre as provas trazidas aos autos.
Rebateu os argumentos deduzidos pela autoridade julgadora, por competência e
por processo.
Defendeu o afastamento da exigência de seguro acidente de trabalho.
Criticou a aplicação da taxa Selic e a multa e apontou o cerceamento do direito de
defesa pela rejeição do pedido de perícia.
Trâmite Posterior
Em 9/4/2012, a Braskem S.A. expôs e requereu o reconhecimento da prestação de
serviços como fato gerador das contribuições previdenciárias e, consequentemente, da
decadência integral ou parcial do crédito constituído (fls. 347 a 354).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001349/2008-15

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Nulidade da Decisão Recorrida
O contribuinte requereu a nulidade da decisão recorrida em face ao indeferimento
da produção de prova pericial e à ausência de exame aprofundado dos itens 17.2.1, 17.2.2, 17.3.1
e 17.3.2. Apontou o cerceamento do direito de defesa em razão de haver indeferido os requisitos
formais dos arts. 16, IV, e 17 do Decreto no 70.235/72.
A decisão recorrida, no § 35, indeferiu a perícia por desatendimento dos requisitos
formais, na forma dos arts. 16, IV, e 17 do Decreto no 70.235/72.
Além do mais, se houve exame superficial da documentação apresentada, trata-se
de questão de mérito, não de preliminar de nulidade, tendo a autoridade julgadora de primeira
instância atuado dentro do princípio do livre convencimento, do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Quanto à perícia, assim requereu o contribuinte na impugnação:
Para provar o quanto alegado, a Autuada protesta pela produção de todos os meios de
provas, em especial requer a realização de perícia técnica, um dos meios de dirimir
dúvidas e atestar a veracidade das alegações defensivas, bem como a juntada de novos
documentos que se qualifiquem como relevantes à demonstração da verdade das
alegações aqui produzidas, bem como pela apresentação dos originais ou fotocópias
caso V. Sa. entenda necessário.
O inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72 estabelece que o contribuinte deve
expor os motivos que justifiquem a perícia, formular os quesitos referentes aos exames desejados
e o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito, devendo ser considerado não
formulado o pedido de perícia que desatenda estes requisitos formais.
Não tendo, o contribuinte, atendido os requisitos formais estabelecidos em lei, a
perícia deve ser considerada não formulada, não havendo mácula no procedimento fiscal, eis que
rejeito a preliminar.
Lançamentos em Espécie
A autuação se baseia no art. 43, p. u., da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 8.620/93:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
Parágrafo único. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não
figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária,
esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.620, de 5.1.93).
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001349/2008-15

Quando não houver a discriminação das parcelas relativas às contribuições
previdenciárias, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou o valor
do acordo homologado. Assim dispõe o enunciado de Súmula no 62 deste Conselho:
A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na sentença
ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de incidência não
estiverem discriminadas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Deduzidos esses pontos, passo à análise individualizada das objeções
manifestadas pelo contribuinte.
a) Competência 8/99, Processo no 13.01.99.0873-01
A autoridade julgadora de primeira instância identificou a existência de parcelas
de natureza remuneratória e indenizatória, tributando o acordo homologado judicialmente pelo
valor total. Depois, abateu o recolhimento de R$ 2.965,51 e reduziu o salário-de-contribuição de
R$ 43.460,90 a R$ 40.495,39.
O contribuinte apresentou a petição inicial (fls. 307 a 311), em que reconheceu
que os pedidos no 4 e 6 têm cunho remuneratório (férias e 13o salário), enquanto os demais têm
natureza indenizatória (40% sobre FGTS, aviso prévio indenizado, doze meses de estabilidade
provisória do art. 118 da Lei no 8.213/91).
O acordo homologado judicialmente deduziu que:
1. As partes concordam em pôr fim à demanda mediante o pagamento à reclamante, a
título de indenização, da importância equivalente a R$ 40.300,00 (quarenta mil e
trezentos reais)
...
3. A reclamante abre mão de todos os pedidos inclusos na presente ação, dando quitação
de todas as verbas reivindicadas no presente processo, para nada mais reclamar a estes
títulos, tampouco em relação a quaisquer direitos de natureza trabalhista decorrentes da
relação de emprego extinta.
Percebe-se que não houve a discriminação das parcelas indenizatórias, embora o
acordo expressamente contenha verbas remuneratórias reconhecidas pelo contribuinte, devendo
assim ser obedecido o comando do enunciado de Súmula no 62 deste Conselho, devendo ser
rejeitado o pedido do contribuinte.
b) Competência 12/99, Processo no 13.01.95.0780-01 e 13.03.97.0904-01.
Em relação a Manoel Santos Martins, a autoridade julgadora de primeira instância
identificou parcelas de natureza remuneratória sem a comprovação do recolhimento. Retificou o
lançamento na competência de R$ 27.556,91 para R$ 12.000,00.
O contribuinte apontou que os processos acima referem-se a parcelas de natureza
indenizatória e explicou que os valores recolhidos em face ao processo movido por Elenita Maria
dos Santos eram referentes à prêmio de previdência privada.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001349/2008-15

O contribuinte juntou o acordo com o reclamante Manoel Santos Martins
requerendo a homologação por sentença, fls. 316, nestes termos:
1a) O Reclamante concorda um receber o valor líquido de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), no dia 06 de dezembro de 1999 (segunda-feira), correspondendo este valor a
parcelas indenizatórias.
2a) Com o cumprimento do acordo acima, o Reclamante dá à Reclamada plena, geral e
irrevogável quitação do valor recebido, bem assim de todas as parcelas do contrato de
trabalho extinto, para nada mais reclamar seja a que titulo for.
3a) A Reclamada pagará as custas do processo.
Não consta a homologação judicial que, porventura, oporia os efeitos do acórdão
ao Fisco, na hipótese de ilustrar as parcelas remuneratórias das indenizatórias.
Assim, nada há a ser reparado em relação à infração.
Com relação aos valores pagos a Elenita Maria dos Santos, o acórdão recorrido já
retificou o lançamento com sua exclusão, mantendo apenas a base de cálculo de R$ 12 mil
referente aos valores pagos a Manoel Santos Martins.
Logo, a argumentação em relação àquela reclamante não deve ser conhecida por
ausência de interesse recursal.
c) Competência 5/2000, Processo no 367/93.
A autoridade julgadora de primeira instância retificou o lançamento na
competência de R$ 24.784,51 para R$ 14.964,95, por ausência de comprovação.
O contribuinte esclareceu que a autoridade julgadora desconsiderou o processo,
em que está detalhada que a maioria das verbas pagas tem natureza não salarial na proporção de
90% de parcelas indenizatórias e 10% de parcelas salariais.
O contribuinte juntou o acordo com o reclamante Antônia Gabriel de Souza,
comunicando-se que decidiram conciliar-se, fls. 338 e 339, nestes termos:
Cláusula Primeira: - A Reclamada confessa a dívida no importe de R$ 31.932,25 (Trinta
e um mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), composta do
principal + FGTS, com a devida atualização monetária até l2.05.2000, e promete paga-
la à Reclamante em 4(quatro) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira nesste ato
de R$ 8.232,25 (oito mil duzentos e trinta e dois reais e vinte centavos), conforme
cheque no 180910, sacado contra o Banco do Brasil S/A., ag. 0076, a título de entrada e
primeiro pagamento, da qual recebe da favorecida a inerente quitação;
...
Cláusula Quarta: - As partes estipulam, expressamente, que o pagamento integral a ser
feito pela Reclamada à Reclamante, por força te ACORDO, refere- se a 90% (noventa
por cento) de verbas indenizatórias (dez por cento) de verbas salariais;
Não consta a homologação judicial que, porventura, oporia os efeitos do acórdão
ao Fisco, na hipótese de ilustrar as parcelas remuneratórias das indenizatórias.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001349/2008-15

Assim, nada há a ser reparado em relação à infração.
Seguro Acidente de Trabalho
O contribuinte explanou que o Seguro Acidente de Trabalho é inconstitucional e,
caso seja vencido neste ponto, requereu sua aplicação à alíquota de 1%.
Como se percebe da análise das peças de defesa, o contribuinte atacou a exigência
em relação ao SAT apenas no recurso voluntário, não levando esta matéria à apreciação do
colegiado de primeiro grau.
Com efeito, esses argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciados em sede de recurso voluntário em face da ocorrência do
fenômeno processual da preclusão consumativa.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Com a preclusão, “evita-
se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e a
perplexidade para as partes e o juiz”.
Caberia ao contribuinte haver deduzido, na impugnação, essa questão agora
trazida nas razões do recurso voluntário, conforme arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.233/722.
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pela recorrente delimitou o litígio e fixou, também, em função disso, o conhecimento da matéria
pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nessa linha, essa matéria deduzida pela recorrente em seu recurso voluntário
transborda os limites de sua impugnação e não merece ser examinada por esta instância recursal,
sob pena de contrariar o princípio do duplo grau de jurisdição. A exceção fica por conta de
matérias de ordem pública – como a decadência, apreciada em tópico anterior –, que podem ser
conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, a bem do § 3o do art. 485 do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Inúmeros são, a propósito, os precedentes deste tribunal no sentido do não
conhecimento de matéria que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira
instância, dos quais citamos apenas alguns, ilustrativamente:
Acórdão 2402-009.348, 4/12/2020
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225/226
2 Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001349/2008-15

CONSUMATIVA. Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o
contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente levantado no recurso
voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/72.
Acórdão 3302-008.408, 23/6/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A
arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância
inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad
quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação
da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).
Acórdão 2202-005.965, 4/2/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. Em procedimento de
exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que
delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa
a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade,
excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do
processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
Destarte, não conheço da alegação em relação ao seguro acidente de trabalho.
Aplicação da Taxa Selic
Depois de reconhecer a decadência do crédito constituído até 11/1994, inclusive, a
competência imediatamente posterior exigível é de 4/1995, quando a taxa Selic já era aplicada a
todos os débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal a bem do enunciado
de Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Multa de Ofício
Com relação à multa exigida, esta parcela do crédito tributário foi aplicada em
estrita observância aos comandos legislativos e normativos vigentes à época dos fatos geradores
– o art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99 –, não tendo este
Colegiado competência para afastar a aplicação da lei em comento.

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.980 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.001349/2008-15

Conclusão
Voto em:
NÃO CONHECER a questão referente ao Seguro Acidente de Trabalho, ante à
inovação recursal, e também em relação à competência 12/99, Processo 13.03.97.0904-01, em
nome de Elenita Maria dos Santos, ante à ausência de interesse recursal.
CONHECER as matérias restantes para DAR NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital